Tribunal: TJMT
Processo: 1024698-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não evidenciada a urgência para a realização do procedimento no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.
2. Recurso desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024698-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO PESENTI SANDRIN - CPF: 709.929.757-00 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA –
PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS

– RECURSO DESPROVIDO.

1.

N
ão evidenciada a urgência para a realização do procedimento no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica
, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

2. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024698-36.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

MARIO FERNANDO PESENTI SANDRIN

AGRAVADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIO FERNANDO PESENTI SANDRIN
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência (no 1027275-58.2024.8.11.0041)
proposta por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu a tutela de urgência requerida que solicitava cirurgia reparadora com fins estéticos após ser submetido ao procedimento de cirurgia bariátrica, conforme ID 236834150.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é medida imprescindível
à
continuidade do tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras (dermolipectomia abdominal associado a correção de diástase de músculos retos abdominais, herniorrafia umbilical e lipoaspiração corporal para tratamento de
dermolipodistrofia
corporal, cirurgia de ginecomastia, cirurgia de
braquioplastia
bilateral, cirurgia de
coxoplastia
bilateral,
torsoplastia
inferior/
flancoplastia
bilateral), materiais
necessários(tubos de cola, malhas cirúrgicas), 20 sessões de drenagens e fisioterapia e serviços hospitalares, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Marcel Noronha
.

Assevera que o judiciário não pode ir contra laudos de especialistas
e
caso não confie nas provas apresentadas, que determine perícia médica, mas não deixe uma pessoa sofrer tanto fisicamente quanto psicologicamente por tempo indeterminado.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar postulada foi
ind
eferida,

conforme

decisão de
ID
237733696
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

241882151)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024698-36.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

MARIO FERNANDO PESENTI SANDRIN

AGRAVADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o autor

MARIO FERNANDO PESENTI SANDRIN
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo que é
beneficiário do plano de saúde contratado com a demandada e, por conta do diagnóstico de obesidade mórbida, foi submetido ao procedimento de cirurgia bariátrica.

Alegou que, após o procedimento perdeu 32kg e apresentou flacidez de pele e dermatites em diversas regiões do corpo, ocasião essa que foi indicado ao requerente a realização de cirurgias plásticas reparadoras, porém, ao solicitar as cirurgias reparadoras ao plano de saúde, a requerida enviou uma negativa da solicitação, argumentando que cirurgias com fins estéticos não possuem cobertura do plano de saúde.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela de urgência
para que seja determinada a requerida o custeio dos serviços médicos indicados
.

Ao decidir,
o
magistrad
o
Dr.
Angelo

Judai
Junior
,
in
deferiu a concessão da tutela antecipada, conforme relatado.

Contra a referida decisão recorre a parte
autora
.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser analisada a presença, concomitante, da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra do art. 300, caput, do CPC/15.

No caso dos autos, constata-se que os procedimentos cirúrgicos foram recomendados
ao autor/agravante
pelo cirurgião plástico Dr.
Marcel Noronha Gonzaga
- CRM/
MT

8721
(ID
236832192
), para correção de deformidades decorrentes de grande perda de peso (
32
kg) após a cirurgia bariátrica.

Assim, a despeito do relato da parte autora do acúmulo em seu corpo de expressiva quantidade de excesso de pele, ocasionando transtornos e sofrimentos nas esferas física e emocional, dos autos ressai que a cirurgia bariátrica foi realizada
“há alguns anos”
.

Outrossim,
a perícia
médic
a
colacionad
a
aos autos com data de junho/2
4
(ID
236832199
), sinalizando, a princípio, ausência de emergência/urgência para a realização dos procedimentos, sendo prudente o aguardo da devida instrução processual na ação de origem.

Com efeito, não obstante
o agravante
tenha trazido aos autos
relatório
médico
e
do fisioterapeuta
, dos referidos relatórios não se observa,
prima facie
, risco de vida à paciente a caracterizar a urgência/emergência, a teor do art. 35-C da Lei no 9.656/98, capaz de ensejar a concessão da liminar nos moldes pretendidos pel
o
autor.

Não se desconhece que, acerca da matéria, a colenda Corte do STJ em julgamento do
REsp.
no 1870834/SP e do
REsp.
no 1872321/SP
, sob a técnica dos recursos repetitivos, editou o
TEMA 1.069
, com as seguintes teses:

“(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida,

e, (
ii
) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Assim, a despeito da obrigatoriedade de custeio dos procedimentos pós-bariátrica conforme julgados recentes do STJ, nas razões do presente recurso,
a agravada
levanta dúvidas razoáveis quanto ao caráter reparador dos vários procedimentos cirúrgicos ora pleiteados, sendo prudente o aguardo da instrução processual na origem para se descartar o caráter meramente estético dos procedimentos.

Deveras, em que pese a imprescindibilidade dos procedimentos pós-bariátrica para a melhoria de qualidade de vida d
o
autor,
não se reconhece, neste momento, emergência, a teor do art. 35-C da Lei no 9.656/98.

De igual modo, existindo dúvidas razoáveis quanto ao direito d
o
autor/agrava
nte
, não há como justificar a determinação imediata, em liminar, de custeio pela operadora de plano de saúde das cirurgias pretendidas.

Corroboram esse entendimento os julgados desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.
”
(N.U 1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste
momento processual, a situação de perigo de dano grave.
”

(N.U 1020590-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 09/03/2022)

Ainda, da minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA ASSOCIADO A CORREÇÃO DE DIÁSTASE DE MÚSCULOS RETO-ABDOMINAIS, COM LIPOASPIRAÇÃO CORPORAL PÓS BARIÁTRICA, HERNIORRAFIA UMBILICAL, CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL, COM USO DE IMPLANTES DE SILICONE, BRAQUIOPLASTIA BILATERAL, CIRURGIA DE COXOPLASTIA BILATERAL, PÓS-BARIÁTRICA – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida pleiteada, apesar de alguns dos procedimentos indicados pelo médico - cirurgia de abdominoplastia associado a correção de diástase de músculos reto-abdominais, com lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, cirurgia de
mamoplastia
bilateral, com
uso de implantes de silicone,
braquioplastia
bilateral, cirurgia de
coxoplastia
bilateral - se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.”
(N.U 1003602-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

Desse modo, não demonstrados pel
o
autor a presença dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser
mantida
a decisão singular que
indeferiu
o custeio pela operadora
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
os procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica vindicados pel
o

agravante
.

Desse modo,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024